Tribunal: TJSP
Processo: 1039605-27.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Inexigibilidade das dívidas já reconhecida definitivamente na origem. Recurso exclusivo do consumidor visando à indenização indeferida na origem. DANOS MORAIS. Ocorrência, in re ipsa. Precedentes do STJ e do TJSP. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Quantificação no patamar de R$

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Inexigibilidade das dívidas já reconhecida definitivamente na origem. Recurso exclusivo do consumidor visando à indenização indeferida na origem. DANOS MORAIS. Ocorrência, in re ipsa. Precedentes do STJ e do TJSP. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Quantificação no patamar de R$ 5.000,00, em atenção à dupla finalidade da reparação, com a incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da primeira inserção indevida. SUCUMBÊNCIA. Apelada que deverá arcar com a integralidade dos custos do processo. Honorária fixada em 10% do valor condenatório, descabendo a majoração ante a pouca complexidade da demanda e rapidez no julgamento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.